Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020309-42.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DELTA VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Embora flagrante o vício da omissão, não há por onde atribuir efeitos infringentes ao recurso, na medida em que, a ordem de entrega, por óbvio, se restringe apenas aos pedidos que, conforme extrato de movimentação do portal da própria embargante, já haviam sido efetivamente quitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA, mantendo inalterada a decisão de origem, que obrigou a embargante a manter o fornecimento de insumos e o acesso às plataformas digitais utilizadas pela embargada.

Na ocasião, a embargante fala de omissão do julgado, o qual deixou de analisar o ponto específico das razões do recurso de agravo, em que foi obrigada a entregar mercadorias que teriam sido pagas pela empresa embargada.

Apesar de intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve apreciação no Acórdão, do ponto relativo à amortização da inadimplência com os pedidos de fertilizantes pagos e pendentes de entrega.

Nesse contexto, embora flagrante o vício da omissão, não há por onde atribuir efeitos infringentes ao recurso, na medida em que, a ordem de entrega, por óbvio, se restringe apenas aos pedidos que, conforme extrato de movimentação do portal da própria embargante, já haviam sido efetivamente quitados.

A atestar a existência de pedidos pagos e ainda não entregues, o documento apresentado no id n. 184794192:

Desta feita, deve ser eliminada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

31 D
E

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na sessão de julgamento de 1-11-2023 foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela credora (embargante) e ratificada a decisão que determinou o restabelecimento de acesso às plataformas digitais, sob pena de multa diária, a entrega de produtos pagos, a manutenção de fornecimento mediante pagamento à vista durante o “
stay

period
” e o fornecimento do histórico de todos os pedidos de compra (pagos e cancelados).

Estes Embargos foram opostos em 16-11-2023, e em seguida a
recuperanda
foi intimada a se manifestar, porém se manteve inerte (
IDs
.
192182316
e
196449192
).

De fato, o pedido de amortização do débito não foi apreciado no acórdão embargado, no entanto contrasta frontalmente com a ordem de entrega dos fertilizantes que já foram pagos.

Nesse ponto, a embargante não justificou a recusa ao fornecimento nessas condições.

Admitir a compensação tal como pleiteada equivaleria a livrar parte da dívida das consequências da Recuperação Judicial, privilegiando a embargante em detrimento dos demais credores, o que é inconcebível.

Pelo exposto,
acompanho
a relatora para
dar provimento
ao Recurso e, desse modo, sanar a omissão constatada, mas sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024